Tribunal: STF
Processo: ARE 1589105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. ELIMINAÇÃO EM SEDE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CAPACIDADE E APTIDÃO PARA O CARGO DEMONSTRADAS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO. NOMEAÇÃO E POSSE. POSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a discussão acerca da declaração de nulidade do ato que eliminou a parte autora do concurso público para o provimento de vaga no cargo de Delegado da Polícia Federal, regido pelo Edital nº 1 – DGP/PF, de 15 de janeiro de 2021, na fase de avaliação médica, especialmente por ter apresentado condição incapacitante prevista no edital de abertura.
2. No caso da parte autora, analisando os relatórios médicos de ID 336207151, 336207150, 336207149, é possível observar que embora a junta médica tenha considerado a recorrente inapta em razão de seu histórico de tumor benigno submetido a ressecção em março de 2016, atualmente, a candidata não possui tumor ou qualquer condição clínica que a torne inapta para o exercício do cargo de Delegado de Polícia Federal. Embora a avaliada tenha passado por procedimento cirúrgico na coluna (artrodese lombar), observo que a mesma exerce o serviço militar há cerca de 14 anos.
3. Não obstante a conclusão à que chegou a Junta Médica no sentido de que a candidata seria “inapta”, por apresentar condição de item incapacitante representada por artrodese por cirurgia prévia descrita na letra "b", alínea X.2, do subitem 4.1, tem-se que os documentos apresentados de forma complementar pela candidata, os quais foram submetidos à Junta em seu recurso, demonstram, inequivocamente, que ela encontra-se a plenitude de suas faculdades físicas, não sendo plausível admitir a sua desclassificação.
4. Consigno também que não configura violação ao princípio da separação dos poderes a intervenção judicial que, presente violação a princípios norteadores do direito, como o da razoabilidade e proporcionalidade, tende a reconhecer a ilegalidade de atos administrativos, ainda que discricionários, porquanto maculados de vícios cuja nulidade se faz imperativa.
5. Acertada a sentença que declarou a ilegalidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame, garantindo-lhe a permanência nas demais fases do concurso.
6. Reconhecido o direito da parte autora de prosseguir no concurso público, em sendo aprovada em todas as suas fases, não se afigura razoável exigir o trânsito em julgado da decisão para se proceder à sua nomeação e posse.
7. Apelações do CEBRASPE, da União Federal e remessa necessária não providas. Apelação da parte autora provida em parte.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput e 37, caput e II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Cinge-se a discussão acerca da declaração de nulidade do ato que eliminou a parte autora do concurso público para o provimento de vaga no cargo de Delegado da Polícia Federal, regido pelo Edital nº 1 – DGP/PF, de 15 de janeiro de 2021, na fase de avaliação médica, especialmente por ter apresentado condição incapacitante prevista no edital de abertura.
In casu, a parte autora foi considerada inapta na avaliação médica por apresentar "condição de item incapacitante representada por artrose por cirurgia prévia descrita na letra "B", alínea X.2, do subitem 4.1, anexo IV, do Edital nº 1, cuja alteração é incompatível com cargo pretendido, sobretudo as descritas nas atribuições o cargo, (...), será potencializada com as atividades a serem desenvolvidas, ser determinante de frequentes ausências, capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas a ser potencialmente incapacitante a curto prazo, conforme descrito no subitem 2.1.2. do citado edital. [...]
No caso da parte autora, analisando os relatórios médicos de ID 336207151, 336207150, 336207149, é possível observar que embora a junta médica tenha considerado a recorrente inapta em razão de seu histórico de tumor benigno submetido a ressecção em março de 2016, atualmente, a candidata não possui tumor ou qualquer condição clínica que a torne inapta para o exercício do cargo de Delegado de Polícia Federal.
Embora a avaliada tenha passado por procedimento cirúrgico na coluna (artrodese lombar), observo que a mesma exerce o serviço militar há cerca de 14 anos.
No caso dos autos, observo que a parte autora foi considerada apta em exame médico através da Junta Especial do Comando da Aeronáutica, em certame anterior, conforme comprovado ID 336207157. [...]
 

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente